Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708603-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JAK IMOVEIS LTDA - EPP REU: ROBENILSON DA SILVA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por JAK IMÓVEIS LTDA. - EPP, com fundamento no art. 966, do CPC, para desconstituir a sentença proferida na ação de conhecimento n.o 0720074-75.2022.8.07.0007, oriunda do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou procedente o pedido inicial, para “condenar a requerida ao pagamento de R$ 22.944,36 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), atualizados e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar de 4/10/2022 (ID 139940488) e ao pagamento R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil”. Pela decisão de ID n.o 56703053, o processo foi extinto sem a resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial e transitou em julgado em 05/04/2024. A parte autora atravessou petição, no ID n.o 58093314, requerendo a expedição de alvará para sacar o valor depositado de 5% sobre o valor da causa. Defiro o pedido do autor. Oficie-se a Secretaria desta Primeira Câmara Cível ao Banco do Brasil, para que a instituição de custódia informe o valor atualizado do deposito judicial realizado no ID n.o 56523207, considerando os encargos remuneratórios e a atualização monetária aplicada sobre o respectivo montante. Após, expeça-se alvará do valor atualizado. Cumprida a determinação, e nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador